Tribunal: CARF
Processo: 13656.900971/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900971/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.470 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
FERTILIZANTES MITSUI SA INDUSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO COMPENSAÇÃO
Provadas a certeza e a liquidez do crédito tributário, admite-se a compensação
e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 09-
33.092, da 2a Turma da DRJ/JFA, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
declarado através de PER/DCOMP n°23117.11882.020205.l.3.04-1155.
Transcrevo, a seguir, parcialmente, o relatório:
Trata-se de Dcomp 23117.11882.020205.l.3.04-1155 (fls. 01/05), que visou à
compensar débito de IRRF (0561 - PA 1” sem/jan/2005) de R$ 19,84 com crédito da
mesma espécie, no valor original nela utilizado de R$ 19,10, informado como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900971/2009-35
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.470 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.900971/2009-35

decorrente de pagamento indevido/a maior, arrecadado em 03/11/2004 no valor de R$
569,30.
À fl. 06, Despacho Decisório pelo qual não foi homologada a referida
compensação, vez que, dadas as características do Darf discriminado naquela Dcomp,
o pagamento de que tratou o respectivo Darf foi totalmente utilizado para quitação de
débito de IRRF (0561 - PA 30/10/2004).
Às fls. 07/09, manifestação de inconformidade, no sentido de que:
1) na DCTF 4° trimestre/2004, foi assim registrado o valor do Darf que originou
o crédito como sendo utilizado para pagamento parcial de débitos de IRRF (0561-1):
débito apurado (IRRF) 35.227,00 créditos vinculados pagamento - 569,30
compensação com pagamento indevido ou a maior 34.657,70 2) tal registro,
equivocado, foi retificado na DCTF retificadora, transmitida em 21/05/2009, pela qual
foi excluído da lista de “Pagamento” o valor de R$ 569,30 e corrigido o valor do
“Débito Apurado” para R$ 34.657,70, por ser este o valor correto do débito apurado
para o período;
3) assim, o valor de R$ 569,30, efetivamente recolhido a maior ou
indevidamente, passa a ficar disponível para compensação como de fato era.
Reproduzo a decisão da DRJ:
Ao disciplinar aquele § 14 da Lei n° 9.430/1996, a IN/SRF n° 210/2002 assim
dispôs em seu artigo 28 (redação dada pela lN/SRF n° 323/2003):
Art. 28. No compensação efetuada pelo sujeito passivo. os créditos serão
acrescidos de juros compensatórios na forma prevista nos arts: 38 e 39 e os débitos
sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência,
até a data da entrega da Declaração de Compensação. (Redação dada pela IN 323, de
24/04/2003) (sublinhei)
Frise-se que as INs foram formalmente revogadas pela de n° 460/2004, a qual o
foi pela de n° 600/2005, sem interrupção de suas forças normativas, tendo por lugar
comum a mesma determinação contida em seus mesmos artigos 28.
Resta evidente que a recorrência do instituto da compensação, condicionado à
edição de atos normativos oriundos da Receita Federal do Brasil, impõe que data do
encontro de contas dos débitos e créditos declarados seja a da apresentação da Dcomp.
Na espécie, quando da transmissão da Dcomp, o crédito declarado não estava
disponível para compensação, pois o pagamento do valor do Darf, que daria suporte
ao crédito ali declarado, foi alocado ao débito apurado àquele título na DCTF original,
enquanto a DCTF retificadora foi transmitida, inclusive, após a ciência do Despacho
Decisório.
E, assim, negou, provimento à manifestação de inconformidade.
Cientificada em 26/01/2011 (fl 25), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25/02/2011 (fl 35).
Em seu recurso, a recorrente, basicamente, traz as mesmas alegações constantes
de sua manifestação de inconformidade e acrescenta:
Foi mantida a decisão de não homologar a compensação declarada pelo fato da
Dcomp ter sido enviada antes da DCTF retificadora.
O Motivo deste fato é que a Manifestante, após tomar ciência do Despacho
Decisório, analisando os motivos pela não homologação, é que identificou o erro
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.470 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.900971/2009-35

material contido na DCTF original, e no intuito de corrigir e deixar os fatos tal como
na realidade aconteceram, é que retificou a referida DCTF.
À vista do exposto, mostra-se patente que o indeferimento da compensação
realizada a não merece prosperar , eis que decorrente, unicamente, de erros materiais
cometidos pela Manifestante no preenchimento da DCTF originalmente transmitida.
Em julgamento, ocorrido em 07 de agosto de 2019, através da resolução de
número 1001-000.121, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na Resolução:
Vê-se que o cerne da questão reside no fato de a DRJ não aceitar a retificação
da DCTF após o despacho decisório, como se observa:
Na espécie, quando da transmissão da Dcomp, o crédito declarado não estava disponível
para compensação, pois o pagamento do valor do Darf, que daria suporte ao crédito ali
declarado, foi alocado ao débito apurado àquele título na DCTF original, enquanto a
DCTF retificadora foi transmitida, inclusive, após a ciência do Despacho Decisório.
A recorrente tomou ciência do seu equívoco através do Despacho Decisório,
consoante a própria DRJ menciona em sua decisão. Entretanto, este fato não invalida a
referida retificação.
A DCTF, como é sabido, pode ser retificada a qualquer tempo, dentro do prazo
decadencial de 5 anos. No entanto, a sua retificação, após o despacho decisório, não
torna o crédito automaticamente disponível. Esta conclusão foi exarada pela COSIT,
através do Parecer Normativo n° 2/2015, in verbis:
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo; (grifei)
O argumento, utilizado pela DRJ,não se coaduna com as normas em vigor, bem
como com o direito inalienável da ampla possibilidade de produção de provas, no
curso do Processo Administrativo Tributário, o que alicerça e ratifica a legitimação
dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da verdade material.
Entretanto, nenhuma outra prova foi apresentada pelo contribuinte que indicasse
que o valor efetivamente devido era o apresentado na DCTF retificadora.
Dispõe o artigo 9o da IN RFB 1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.470 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.900971/2009-35

§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato
no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito tributário.(grifei)
Assim, proponho converter o presente julgamento em diligência para que a
unidade de origem intime a recorrente a apresentar os documentos contábeis, tais
como, livro diário e/ou razão onde conste os registros contábeis que provem a
necessidade/correção do procedimento de retificação da DCTF.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a correção (ou não) da
retificação da DCTF e remetido ao CARF para continuidade do julgamento.
A Unidade de Origem anexou o seu relatório conclusivo (fl.63), que apresentou o
seguinte resultado:
1. Conforme os documentos juntados pelo contribuinte às folhas 53/62,
constata-se que a soma dos valores registrados, de IRRF sobre salários, tanto no Livro
Diário, quanto no Contas a Pagar, corresponde ao montante de R$ 34.657,70.
2. O valor de R$ 569,30 está incluído dentro do total de R$ 34.657,70. Dessa
forma, observa-se o erro no valor da DCTF original, que apresenta a soma desses dois
valores. Ou seja, R$ 569,30 + R$ 34.657,70 = R$ 35.227,00.
3. Sendo assim, conclui-se que o valor devido a título de IRRF, código 0561,
correspondente ao período de apuração – 5a Sem/Out/2004, seria de R$ 34.657,70,
conforme DCTF retificadora – 4o Trim/2004, transmitida pelo contribuinte.
Assim, provada a existência do crédito, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital